Tribunal: TJDFT
Processo: 0717936-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717936-51.2025.8.07.0001 APELANTE: SHERWOOD FINANCIAL S.A. APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DESPACHO O apelado BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A apresentou contrarrazões (id 75053236, p. 5) suscitando expressamente a preliminar de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade no recurso interposto pela parte autora SHERWOOD FINANCIAL S.A. Nesses termos, intime-se o apelante para, querendo, e no prazo de quinze (15) dias, se manifestar nos autos, nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator